Tribunal: TJMT
Processo: 0023617-34.2010.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0023617-34.2010.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT - CNPJ: 02.485.183/0001-08 (APELANTE), PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.738.701-72 (ADVOGADO), AMILTON MARTINS DA SILVA - CPF: 275.135.641-91 (APELADO), MIRO AGOSTINHO DAS NEVES - CPF: 569.160.511-91 (ADVOGADO), MARCELO AMBROSIO CINTRA - CPF: 830.958.101-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – SENTENÇA QUE RECONHECE NULIDADE DA EXECUÇÃO – EQUÍVOCO NA JUNTADA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – DOCUMENTO JUNTADO POSTERIORMENTE – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO EXECUTADO OU DE ALTERAÇÃO DO PEDIDO OU CAUSA DE PEDIR – APROVEITAMENTO DOS ATOS PROCESSUAIS – PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS – NULIDADE AFASTADA – PRESCRIÇÃO – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – APRECIAÇÃO PELA CORTE DE JUSTIÇA – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DA AUTORA DA DEMANDA – MANDADO DE CITAÇÃO EXPEDIDO DEPOIS DE DECORRIDOS MAIS DE DOIS ANOS DO DESPACHO INICIAL – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

1- A
Lei Processual Civil é fundamentada na ideia da cooperação. Adota-se os princípios da instrumentalidade das formas, do máximo aproveitamento dos atos processuais, da economia e da primazia do julgamento de mérito, o que determina a nulidade de determinado ato processual apenas se não for possível aproveitá-lo. A atuação do Julgador deve ocorrer de maneira a contribuir com a celeridade e efetividade da tutela jurisdicional. No caso concerto, em que pese a Exequente/Apelante tenha juntado o Contrato 2006/2, observa-se que os cálculos apresentados se referem ao Contrato 2007/1. Além disso, nos Embargos, o Executado/Apelado não negou a existência da dívida referente aos meses de fevereiro a junho de 2017. Logo, embora a Recorrente tenha juntado contrato diverso daquele que foi mencionado na inicial, a juntada posterior do documento correto e a manifestação do Executado/Apelado, suprem eventual nulidade, em especial porque não houve qualquer prejuízo para a defesa do Apelado ou alteração do pedido ou causa de pedir.

2- A essência da prescrição é a inércia no agir em defesa de suposto direito material pelo seu titular, que deixa de se valer dos meios que lhe são facultados, no prazo fixado em lei. Em outras palavras, o credor fica impedido de opor o direito material e seus efeitos, em virtude de sua demora. Para ser reconhecida, a inércia deve ser do titular do direito, não se configurando se a demora decorrer de atraso imputável à parte contrária, ao cartório, à demora do juízo em proferir decisão, ou no aguardo de prazo para providência judicial deferida.
Na hipótese, a Autora/Recorrente ajuizou a demanda antes de findado o prazo de 05 (cinco) anos para o ajuizamento de ação executiva. Contudo, o mandado de citação foi expedido depois
de mais de dois anos do despacho inicial, quando já escoado o prazo, em virtude dos mecanismos da própria justiça. Prescrição afastada. Sentença anulada com o retorno dos autos à instância de origem para o regular prosseguimento do feito.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.º 0023617-34.2010.8.11.0041

RELATÓRIO

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela
Instituição Educacional Matogrossense - IEMAT
, em razão da sentença proferida pelo Juízo da 3.ª Vara Cível da Capital, nos autos da Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial, ajuizada em face de
Amilton Martins da Silva
.

O Juiz singular acolheu a preliminar de carência de ação e declarou nula a execução por falta de exigibilidade do título. De conseguinte, extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do CPC e condenou a Apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da execução.

Nas suas razões, a Recorrente alega que a sentença deve ser reformada porque é assente na jurisprudência, doutrina e legislação, que o Juiz deve conceder à parte a oportunidade para correção do vício, do mesmo modo que deve primar pelos princípios da cooperação e da primazia das decisões de mérito.

Sustenta que o mero equívoco decorrente da juntada equivocada do documento não gera qualquer prejuízo ao Recorrido, pois a ele fora garantido o direito de defesa; contudo, consoante afirma a Apelante, o Apelado buscou se prender ao equívoco para esquivar-se do pagamento e que a tese foi acolhida pelo Juiz singular, que acabou por prestigiar o inadimplemento, em detrimento da verdade real.

Argumenta que o Julgador singular também prestigiou o formalismo e apegou-se única e exclusivamente em falhas processuais.

Sustenta que no decorrer dos 10 (dez) anos do trâmite processual, ocorreram inúmeras falhas da Recorrente, do Apelado e do Poder Judiciário, bem como alterações na legislação e aduz que tais fatos, desde que não acarretem nulidades, devem ser preteridos em busca da verdade real.

Assevera que o Recorrido opôs Embargos à Execução nos próprios autos, e que tal falha não acarretou a nulidade daquela Ação, de forma que houve tratamento desigual entre as partes.

Alega que o Apelado não nega a existência da relação jurídica que deu origem à dívida ou a sua inadimplência. Todavia, furta-se do pagamento com fundamento em simples erro material por ela cometido, eis que juntou o contrato 2006/2, quando o correto seria o 2007/1.

Afirma que apesar do equívoco na juntada do documento, a petição inicial trouxe os valores e datas corretas, o que evidencia ainda mais a existência de mero erro material.

Aduz que na primeira oportunidade sanou o equívoco e trouxe aos autos o contrato correto e ressalta que o excesso de formalismo não pode prevalecer.

A Recorrente também a alega que a demanda deve ser analisada sob a ótica do princípio da eficiência, que tem como função orientar o exercício dos poderes de gestão do processo, a fim de que chegar a um processo eficiente.

De outro vértice, alega que era perfeitamente possível a conversão da Execução em Ação Monitória, por obediência aos princípios da economia e celeridade processual, com o aproveitamento dos atos e documentos carreados para os autos.

Ao final, insurge-se quanto ao pagamento das verbas de sucumbência. Sustenta que pelo princípio da causalidade, o Recorrido deve ser condenado ao pagamento das referidas verbas, pois foi ele o real causador do ajuizamento da demanda.

Embora intimado, o Apelado não apresentou contrarrazões, conforme se observa do Id. 41631487.

É o relatório.

Cuiabá-MT, 12 de maio de 2020.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020